Tribunal: TJSP
Processo: 2100980-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Busca de quantias suficientes à garantia da dívida junto ao sistema Bacenjud – Medida possível e necessária ao andamento do processo, nos termos do art. 2o do CPC – Dados inacessíveis sem a intervenção do Poder Judiciário – Renovação/reiteração daquelas pesquisas – Decurso de prazo razoável entre os pedidos –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Busca de quantias suficientes à garantia da dívida junto ao sistema Bacenjud – Medida possível e necessária ao andamento do processo, nos termos do art. 2o do CPC – Dados inacessíveis sem a intervenção do Poder Judiciário – Renovação/reiteração daquelas pesquisas – Decurso de prazo razoável entre os pedidos – Possibilidade de alteração da situação financeira da executada – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100980-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAGUAR
FOMENTO MERCANTIL LTDA, é agravado MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100980-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.604 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2100980-23.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Jaguar Fomento Mercantil Ltda.
Agravada: Mastra Indústria e Comércio Ltda.
Juiz: Luiz Fernando Rodrigues Guerra.
Voto 24.604
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Busca de quantias suficientes à
garantia da dívida junto ao sistema Bacenjud
Medida possível e necessária ao andamento do
processo, nos termos do art. 2o do CPC Dados
inacessíveis
sem
a
intervenção
do
Poder
Judiciário

Renovação/reiteração
daquelas
pesquisas Decurso de prazo razoável entre os
pedidos Possibilidade de alteração da situação
financeira da executada Decisão reformada
Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de cobrança (fase
cumprimento de sentença) movida pela agravante à agravada, indeferiu
pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100980-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.604 - (kn)
3
Bacenjud (fls. 20/21).
Diz-se que o cumprimento de sentença tramita desde 2017 e,
assim, vem tentando a satisfação de seu crédito. Assevera que, em
novembro de 2019, houve sucesso parcial com o bloqueio via Bacenjud de
R$108.000,00 e o novo pedido de bloqueio restou indeferido. Colaciona
jurisprudência.
Processado somente no efeito devolutivo (fls. 77/78), veio
resposta (fls. 84/89).
Houve oposição da agravada ao julgamento virtual (fl. 82).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas abaixo citadas são referentes
ao processo de origem.
Recurso fundado. De fato, visando à localização de bens
penhoráveis em nome da agravada/executada, foi diligenciado no sistema
Bacenjud em 26 de outubro de 2017, sendo frutífero o bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100980-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.604 - (kn)
4
R$46.273,49 (fls. 168/170).
Em 25 de julho de 2018 (fls. 228/230), a recorrente requereu a
reiteração da pesquisa via Bacenjud e novamente foram bloqueados
R$57.518,05.
Em 29 de outubro de 2019 (fls. 267/269), novamente a
recorrente requereu a reiteração da pesquisa via Bacenjud, houve novo
bloqueio de R$108.785,40, sendo todos os valores penhorados e
levantados pela agravante.
Todavia, em 23 de abril de 2020, a exequente/agravante
requereu novo pedido de bloqueio via Bacenjud e foi indeferido, decisão
da qual se agravada (fls. 284/285).
Com efeito, assiste razão à agravante, pois não há óbice à
renovação/reiteração de pesquisas pelo referido sistema, uma vez decorrido
prazo razoável (quase seis meses); com o que, verifica-se que todas as
pesquisas anteriores restaram frutíferas, possível tenha ocorrido mudança
na situação financeira da executada.
Além disso, com base nas novas regras processuais trazidas
pela Lei no 11.382/06, possível afirmar da possibilidade de ser determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100980-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.604 - (kn)
5
a indisponibilidade de ativos financeiros em nome da recorrida, até o limite
da execução e através do sistema Bacenjud, porquanto este método mostra-
se simples e eficaz, tratando-se do meio menos oneroso relativamente ao
art. 805 do CPC. É do que se vê de seu art. 854, caput.
Importante observar que o processo de execução se
desenvolve no interesse do credor para satisfação do crédito (art. 797,
caput, desse Código), o que também corrobora o deferimento do pedido.
Dessa forma, nesses casos, a medida é necessária ao
andamento do feito, não se podendo olvidar da regra de seu art. 2o,
segundo a qual “O processo começa por iniciativa da parte e se
desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.
A respeito mutatis mutandis:
Requisição de informações - Delegacia da Receita Federal
- Execução - Indeferimento do pedido de expedição de
ofício, visando à localização de bens de titularidade dos
agravados - Expedição que deve ser admitida, face ao
interesse da Justiça na realização da penhora - Exercício
da jurisdição que não deve ser limitado, de forma a obstar
a satisfação da obrigação, objeto da execução -
Necessidade da intervenção do Poder Judiciário - Agravo
provido (Agravo de Instrumento 0395835-93.2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100980-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.604 - (kn)
6
Itapeva Relator: José Marcos Marrone Órgão julgador:
23a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
20/10/2010 Data de registro: 08/11/2010).
EXECUÇÃO - Expedição de ofícios ao Bacen e Receita
Federal - Consulta através do Sistema “INFOJUD” como
forma de localizar bens passíveis de penhora -
Admissibilidade - Insuficiência do valor bloqueado pelo
Sistema BACENJUD - Impossibilidade de se obter as
informações junto a Receita Federal sem intervenção do
Judiciário - Agravo provido para tal fim (Agravo de
Instrumento 0074802-23.2010
São Paulo
Relator:
Heraldo de Oliveira Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 24/3/2010 Data
de registro: 15/4/2010).
Nesse contexto, de rigor a reforma da decisão para que seja
deferida a pesquisa via Bacenjud.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso